Tribunal: TJES
Processo: 5000679-78.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-78.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE TREINAMENTO PERFORMANCE LTDA
RECORRIDO: MATIAS CARLOS BROMERCHENKEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000679-78.2019.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENTRO DE TREINAMENTO PERFORMANCE LTDA

Advogados do(a) RECORRENTE: CAROLINA ENVANGELISTA - ES28800, PATRICIA GORETI DALEPRANI DOS SANTOS - ES9456-A

RECORRIDO: MATIAS CARLOS BROMERCHENKEL
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KARLA KRAUSE - ES27573, ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. DESOCUPAÇÃO 1 MÊS E 10 DIAS ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O LOCADOR REQUEREU A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO DO VALOR DAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES ANTERIORES COM AS CONTAS DE ENERGIA DE MARÇO E ABRIL DE 2019. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA APLICAR A PROPORCIONALIDADE A CLÁUSULA PENAL E AO VALOR DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000679-78.2019.8.08.0056

Recorrente: PATRICIA CORA BRAMBILA-ME

Recorrido: MATIAS CARLOS BROMERCHENKEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 34068325).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICIA CORA BRAMBILA-ME
(ID 46270115), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença prolatada não sintoniza com as provas constantes nos autos, merecendo reforma, tendo em vista que não foi a Recorrente que abandonou o ponto comercial locado e sim o Recorrido que solicitou a devolução;
b)
que solicitação de rescisão do contrato foi o próprio Autor ora Recorrido, que no momento que a Recorrente indagou sobre a ligação clandestina no relógio no ponto comercial;
c)
que a sentença foi fundamentada em ausência de prova e por não considerar a prova constante nos autos – depoimento de testemunha e gravação de conversa ambiental realizada entre as partes;
d)
que a sentença é extra petita, tornando-a nula, pois decide com base em matéria não apresentada pelo Recorrido;
e)
que

uma empresa consolidada e que utiliza um ponto comercial há anos, não abandonaria um ponto comercial sem que houvesse a solicitação, bem porque: faltava pouco mais de 1 (um) mês para findar o contrato de locação e pelo fato de existir grande dificuldade de obter um imóvel com características próprias para sediar uma academia;
f)
que a Recorrente não possuía na época conhecimento suficiente, pois de forma alguma o Recorrido poderia ter despejado a Recorrente do espaço locado, porém, acatou e saiu do imóvel, ficando largada à própria sorte;
g)
que os fatos são comprovados nos autos, inclusive pelo depoimento testemunhal de Luiz Claudio Nunes;
h)
que há comprovação mediante provas documentais e testemunhais que foi o Recorrido que descumpriu o contrato e não a ora Recorrente, realizando ligação clandestina de energia no imóvel, beneficiando-se dos pagamentos realizados pela Recorrente a concessionaria de energia elétrica e determinando a saída da Recorrente do imóvel abruptamente, desalojando a empresa, merecendo reforma neste sentido à R. Sentença;
i)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente para condenar o recorrido ao pagamento da multa contratual, descrita na “Clausula XV” do Contrato firmado entre as partes;
j)
que restou comprovado que em razão da ligação clandestina realizada pela parte Recorrida a Recorrente pagou por quase dois anos a energia consumida em todo o prédio;
k)
que após a alteração no padrão de energia a fatura da EDP triplicou o valor;
l)
que é indevido o pagamento das contas de energia pela Recorrente referente a competência março e abril de 2019, para fins de compensar os valores já pagos pela Recorrente a favor do Recorrido a título de pagamento de consumo total da energia do prédio para a concessionaria de energia elétrica;
m)
que há condenação da Recorrente, ao pagamento do aluguel do mês de abril, ou seja, 30 dias no valor de R$2.500,00 e não de 20 dias que totalizaria a quantia de R$1.666,66, período que realmente foi utilizado o imóvel e que é inclusive narrado na própria exordial;
n)
que o quantum de multa compensatória constante na R. Sentença foi calculado erroneamente;
o)
que realização de condenação de multa compensatória, na forma da Cláusula II, parágrafo primeiro, há necessidade de aplicar a regra contida na mesma cláusula, de proporcionalidade ao tempo do contrato já cumprido (1/12), pois a desocupação/devolução ocorreu faltando 1 (um) mês e 10 (dez) dias do vencimento do contrato;
p)
que a sentença deve ser reformada para julgar procedente os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quem deu causa a rescisão antecipada do contrato de locação e, consequentemente, quem deve arcar com o pagamento da cláusula penal e/ou multa compensatória, assim como quanto legalidade da cobrança do locatício de abril de 2019 e das contas de consumo de energia elétrica de março e abril de 2019.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e o pedido contraposto, sob os seguintes fundamentos:

““
[...]
I.a) Do pedido de condenação da requerida ao pagamento de 02 (dois) alugueis referentes aos meses de março e abril do ano de 2019

O demandante, na exordial, afirma que a requerida não adimpliu os alugueis referentes aos meses de março e abril do ano de 2019, requerendo a condenação da requerida ao pagamento dos valores (ID 2935096).

A empresa ré, por seu turno, aduziu que efetuou o pagamento do aluguel referente ao mês de março do ano de 2019, deixando de quitar apenas o valor relativo ao mês de abril do mesmo ano (ID 6698730).

Para tanto, a requerida apresentou vários comprovantes de pagamentos assinados no ID 6698744, no qual também consta um recibo referente ao mês de março do ano de 2019.

Em réplica, afirma o autor não reconhecer a assinatura do referido recibo como sendo sua (ID 7896586).

Contudo, analisando todos os recibos juntados, verifico várias assinaturas diferentes, dos quais o autor contesta apenas a aposta no recibo do mês de março do ano de 2019, a qual possui similaridade com outras assinaturas constantes nos documentos mencionados.

Frisa-se, por oportuno, a impossibilidade de produção de prova técnica (perícia) nas demandas que tramitam perante o Juizado Especial Cível, o que não induz a incompetência deste Juízo na hipótese, diante da qualidade das provas produzidas.

Dessa maneira, em virtude da quantidade de assinaturas diferentes apostas nos recibos apresentados pela empresa requerida, do fato de que a única rubrica contestada pelo autor se assemelha com outras constantes nos referidos documentos, da utilização de mesmo espécie de letra e cor de tinta utilizada em outros recibos admitidos, tenho que a pretensão autoral merece prosperar apenas quanto ao aluguel referente ao mês de abril do ano de 2019, o qual a própria empresa requerida também confirma não ter efetuado o seu pagamento.

Dessa maneira, reputo quitado o aluguel referente ao mês de março do ano de 2019 e acolho a pretensão autoral quanto à condenação da requerida ao pagamento do aluguel relativo ao mês de abril do mesmo ano.

I.b) Do pedido de condenação da requerida ao pagamento de 02 (duas) faturas referentes ao consumo de energia dos meses de março e abril do ano de 2019

A parte autora também requereu a condenação da demandada ao pagamento de 02 (duas) faturas referentes ao consumo de energia do imóvel alugados, referentes aos meses de março e abril do ano de 2019 (ID 2935096).

Em sede de contestação, a empresa ré alegou que o relógio medidor de consumo de energia do imóvel locado havia sido fraudado, possuindo ligações com outros pontos do prédio onde o estabelecimento da requerida funcionava (ID 6698730).

Em seguida, a parte requerida juntou áudio (ID 7049734), referente à gravação de uma conversa mantida entre a sócia da empresa requerida e o Sr. Valdir Gerles dos Santos, vulgo “Teia”, que teria prestado serviços elétricos para o autor. No diálogo, o profissional afirma que haviam outras instalações de energia ligados no relógio medidor do imóvel alugado pela demandada.

E se não fosse o suficiente, a testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento, Sr. Luiz Claudio Nunes, afirmou que o esposo da sócia da empresa ré o chamou para auxiliá-lo no desligamento do relógio medidor de consumo de energia do estabelecimento, momento em que observou que, em outros pontos do prédio onde o imóvel locado é situado, as lâmpadas foram imediatamente apagadas (ID 16961180).

Apesar das provas produzidas pela parte requerida, estas não estão em condição de serem admitidas. A gravação mencionada se trata de prova produzida de forma unilateral, assim como o desligamento do medidor de consumo supostamente realizado pelo esposo da sócia da pessoa jurídica requerida, que não permitiu ao autor a participação no ato. Assim, é devido o pagamento, pela parte requerida, do consumo de energia elétrica registrada pela respectiva concessionária até o efetivo término da relação contratual.

I.c) Do pedido de condenação da requerida ao pagamento de multa por infração contratual

Por fim, o requerente formulou pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por infração contratual, no valor de 05 (cinco) alugueis, que totalizaria o montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em virtude do não pagamento dos alugueis dos meses de março e abril do ano de 2019, bem como por ter devolvido o imóvel antecipadamente.

A parte requerida, por sua vez (ID 6698730), sustentou a ausência de especificação da infração da cláusula contratual em questão, bem como requereu, subsidiariamente, a aplicação da multa compensatória, também descrita no contrato celebrado entre as partes, em virtude da devolução antecipada do imóvel.

Após a análise do caderno processual eletrônico, tenho que razão assiste à empresa requerida, uma vez que no instrumento contratual constante nos autos existe a previsão de uma multa compensatória específica por devolução antecipada do imóvel (item “II”, parágrafo primeiro), hipótese que se amolda ao caso concreto.

Além disso, condenar a ré ao pagamento da referida multa compensatória, cumulada com a multa por infração contratual, a meu ver, configuraria enriquecimento ilícito, sendo a parte requerida punida duas vezes pelo mesmo fato.

Dessa maneira, entendo ser aplicável ao presente caso a multa compensatória descrita no item II, parágrafo primeiro, do instrumento contratual constante nos autos, em virtude da devolução antecipada do imóvel locado (ID 2935096).

[...]

I.e) Do pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento da multa por infração contratual

Por fim, também em sede de contestação (ID 6698730), a empresa demandada pleiteia a condenação do autor ao pagamento de multa por infração contratual, sob o argumento de ter sido realizada ligação clandestina no relógio medidor de energia do imóvel locado.

Na forma do já expendido acima, não há como se admitir as provas produzidas pela parte requerida, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado, o que faço.

[...]

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral inserto na inicial
para:

II.a) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao aluguel do mês de abril do ano de 2019,
acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária a ser calculada pelo IGPM, todos a contar do vencimento da parcela;

II.b) CONDENAR a empresa ré ao pagamento da multa compensatória descrita no item II, parágrafo único, do instrumento contratual constante no ID 2935096, no valor de R$ 5.041,66 (cinco mil e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data de citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da data da devolução antecipada do imóvel;

bem como
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados em sede de contestação
para:

II.c) CONDENAR o autor ao pagamento do
quantum
cobrado indevidamente nestes autos, referente ao aluguel do mês de março do ano de 2019, em dobro, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) desde a data da citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da data de vencimento da parcela;

e, por fim,
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito,
em conformidade com o contido no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Conforme se infere dos autos as partes celebraram contrato de locação de um imóvel comercial com prazo de duração de doze meses, com início em 25/09/2018 e término em 25/09/2019, sendo o valor do locatício de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Restou incontroverso nos autos que a parte Recorrida desocupou o imóvel no dia 18/04/2019 e que não efetuou o pagamento dos locatícios referentes ao mês de abril de 2019, assim como que não adimpliu com as contas de energia referente a março e abril de 2019.

No que concerne alegação da parte recorrida quanto a inaplicabilidade da cláusula penal e compensatória em seu desfavor em razão do Recorrido ter dado causa a rescisão antecipada do contrato por ter pedido que a Recorrente desocupasse o imóvel, neste tocante, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto porque, a parte Recorrente não produziu qualquer prova nos autos que comprovem a sua alegação, ao reverso, visto que no áudio de ID 7049596 é possível constatar que o Recorrido apenas afirmou que não iria renovar o contrato e que a Recorrente deveria desocupar o bem ao término do contrato.

No referido áudio constatasse que foi a Recorrente que afirmou que desocuparia o imóvel dentro de trinta dias, ou seja, foi a recorrente que pugnou pela rescisão antecipada do pacto.

Destaca-se que a testemunha da Recorrente ouvida em juízo apenas afirmou que ouviu dizer do marido da Recorrente de que o Recorrido havia pedido o imóvel antecipadamente, sendo certo que testemunha de “ouviu dizer” não é suficiente para comprovação das teses alegadas pela Recorrente, notadamente quando as demais provas coligidas aos autos demonstram o oposto da sua tese defensiva.

Impende-se ainda pontuar que apesar da Recorrente alegar que o Recorrido estava divulgando o imóvel para alugar desde dezembro de 2018 com a afirmação de que este estava desocupado, quanto a referida alegação, também não produziu qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, que ao menos evidencie a ocorrência de tais fatos.

Deste modo, acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu que foi a Recorrente que promoveu a rescisão antecipada do contrato de locação, sendo, assim, devido a condenação desta ao pagamento da cláusula compensatória e, via de consequência, não há que se falar em condenação da parte Recorrida ao pagamento de cláusula penal.

Em relação ao valor da cláusula compensatória, tenho que razão assiste a parte Recorrente.

A sentença condenou a parte Recorrente “
ao pagamento da multa compensatória descrita no item II, parágrafo único, do instrumento contratual constante no ID 2935096, no valor de R$ 5.041,66
”.

Ocorre que, a referida cláusula possui a seguinte redação:

II. PRAZO: O prazo de locação é de 12 meses, tendo início em 29/05/2018 e término previsto para o dia 29/05/2019.

Parágrafo Primeiro: Se o(s) LOCATÁRIO (S), usando da faculdade que lhe confere o artigo 4°. da lei n.° 8.245 de 18 do outubro de 1991, devolver o imóvel locado antes do decorrido o prazo ajustado no caput desta cláusula, pagará ao (a) LOCADOR(A) a
multa compensatória correspondente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes em vigor, reduzida proporcionalmente ao tempo do contrato já cumprido, na forma do artigo 924 do código civil, na base de um doze 1/12 (um doze avos) para cada mês já transcorrido
. (ID 2935096 – Pág. 7)
sem grifos no original

Deste modo, considerando o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos (2019), qual seja, R$ 998,00, têm-se que o valor da cláusula compensatória é de R$ 4.990,00.

Assim, tendo em vista a regra de proporcionalidade prevista na referida cláusula, bem como que a Recorrente desocupou o imóvel um mês e dez dias antes do término do contrato, têm-se que o valor que esta deve pagar a título de multa compensatória é de R$ 554,45.

Quanto ao aluguel referente a abril de 2019, tenho que razão também assiste a parte Recorrente, haja vista que restou incontroverso nos autos que esta desocupou o imóvel em 18/04/2019, deste modo, a Recorrente não deve ser condenada ao pagamento da integralidade do aluguel do referido mês, mas apenas do valor referente ao período que de fato utilizou o bem.

Nesta senda, quanto ao mês de abril de 2019, a título de aluguel, a parte Recorrente deverá pagar o valor de R$ 1.666,66.

No que se refere as faturas de energia referente aos meses de março e abril de 2019, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Consoante já explicitado no presente voto, é incontroverso que a parte Recorrente é que estava na posse do imóvel quando do fato gerador das referidas faturas, deste modo, indubitável que o pagamento destas compete a Recorrente.

A tese defensiva da Recorrente quanto a eventual direito de compensação não se sustenta. Isto porque, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, haverá compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, sendo que, para tanto, as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisa fungível, requisitos estes que não se encontram presentes nos autos.

A parte Recorrente pretende que seja realizada a compensação dos valores das referidas faturas de energia com créditos que alega possuir em razão de ligação clandestina de outras unidades imobiliárias no seu medidor de energia.

Ocorre que, tal crédito que a parte Recorrente pretende que seja objeto de compensação não é líquido e, muito menos, vencido, visto que há apenas uma expectativa de direito da parte Recorrente referente a estes valores. Destaca-se que a parte Recorrente sequer informa qual o valor do crédito que possui.

Outrossim, em que pese a parte Recorrente afirmar que estava pagando a energia de todas as unidades existentes no imóvel da parte Recorrida e que tal fato lhe ocasionou prejuízos materiais, deixou de comprovar tal fato nos autos.

Nem mesmo sequer as faturas de energia que a Recorrente afirma que estavam vindo em valores exorbitantes foram acostadas aos autos, em verdade, a parte Recorrente nem mesmo indica qual o valor que vinha pagando de consumo de energia elétrica.

A Recorrente afirma que após a alteração no padrão houve mudança drástica no valor da energia elétrica, todavia, mais uma vez, não produziu qualquer prova neste sentido.

Destaca-se que as provas necessárias para a comprovação dos fatos alegados pela parte Recorrente eram demasiadamente simples de serem por ela produzidas, ora, se afirma que houve mudança no valor das faturas de energia, bastava juntá-las aos autos ou mesmo os seus comprovantes de pagamentos.

Do mesmo modo, quanto as alegações de que teve grande redução no valor pago em consumo de energia elétrica após ter se mudado do imóvel objeto dos autos para outro imóvel maior, era simples a comprovação de tal fato, bastava a parte Recorrente juntar aos autos o contrato de locação deste imóvel, comprovando que este era maior, bem como que mantinha os mesmo aparelhos eletrônicos que possuía quando locava o imóvel do Recorrido e, principalmente, juntar as faturas de energia do novo imóvel locado.

Entretanto, em que pese o ônus probatório de tais fatos recair sobre a parte Recorrente, por força do disposto nos artigos 373, incisos I e II, do CPC, a parte recorrente não produziu qualquer elemento de prova capaz de ao menos evidenciar o alegado prejuízo material.

Em verdade, a parte Recorrente se limita a alegar fatos, todavia, não produz qualquer prova apta a comprovar as suas alegações, em que pese tenha sido devidamente instada a indicar as provas que pretendia produzir. Como é cediço, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MANDADO DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. No ordenamento processual civil pátrio prevalece a máxima jurídica no sentido de que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare)
, de modo que, à parte que suscita a nulidade de sua citação incumbe o ônus de comprovar os fatos no qual fundamenta a existência do vício apontado [...] (TJ-DF 07056865720238070000 1696593, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2023)
sem grifos no original

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ATRASO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO EXPRESSO E DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC -
Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt")
[...] (TJ-MG - AC: 10000211508437001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)
sem grifos no original

Assim, analisando com detença aos autos, tenho que razão assiste em parte a recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICIA CORA BRAMBILA-ME
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada apenas para adequar o valor da condenação referente ao aluguel de abril de 2019 para R$ 1.666,66 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e da condenação ao pagamento da multa moratória ao valor de R$ 554,45 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). No mais, mantenho a sentença objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)